Tribunal: TJDFT
Processo: 0747288-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747288-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ONOFARMA DROGARIAS SIMOES LTDA, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E S P A C H O Especifique, o agravante, qual decisão do Juízo de 1a instância está sendo recorrida, inclusive com indicação do número identificador, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator